Tribunal: TJDFT
Processo: 0750101-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750101-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO IZAIAS DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO IZAIAS DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711611-53.2018.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Informa que promoveu cumprimento de sentença individual contra o agravado, utilizando o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária. Diz que, após a conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral do STF (RE 870.947/SE), que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, e o acolhimento da ADI 5348/DF, postulou a substituição de tal parâmetro pelo IPCA-E, à medida que se trata de matéria de ordem pública. Afirma que sua pretensão foi indeferida pelo juízo a quo, ao fundamento de que a questão estaria acobertada pela preclusão e que o próprio credor utilizou a TR como índice de correção quando apresentou os cálculos do cumprimento de sentença. Sustenta que a decisão merece reforma, haja vista que somente aplicou a TR como índice de correção, porque esse era o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso. Assevera que a superveniência de fatos novos, após a data da propositura da ação e da expedição dos requisitórios, deve ser considerada, devendo a matéria da correção monetária ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado. Defende a plausibilidade do direito alegado e entende restar demonstrada a urgência da providência com o fito de se conservar a exeqüibilidade de eventual procedência do recurso, evitando-se o pagamento do requisitório expedido em valor muito inferior ao efetivamente devido. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado e, no mérito, pretende seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida, de forma que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar reputo preenchidos tais requisitos. Com efeito, relativamente à matéria, restou fixado no julgamento dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ) que receberam julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, definindo, especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos, hipótese ocorrente nos autos, que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora calculados segundo o índice oficial de remuneração oficial da caderneta de poupança, este com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por ser essa a legislação vigente na data da condenação. Imperioso ressaltar que, em sessão realizada no dia 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947, cujo acórdão foi publicado no DJe em 31/01/2020, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR – Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. Assim, ficou sedimentado o entendimento de que as dívidas da Fazenda Pública, à exceção daquelas de natureza tributária, são corrigidas monetariamente pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após janeiro de 2001 e não inscrito em precatório, a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, verifica-se que o posicionamento defendido pelo agravante, quanto à correção monetária, converge com as novas teses vinculantes firmadas pelo STF e STJ em resolução de demandas repetitivas. Assim, mostra-se prudente, por ora, apenas a concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando-se a expedição de requisitórios antes do julgamento do presente recurso. Conclusão Diante do exposto, presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator